Tribunal: TJSP
Processo: 1016671-53.2022.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Contrato bancário – Empréstimo pessoal – Ação revisional – Procedência – Nulidade da sentença por ausência de fundamentação – Preliminar rejeitada – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Desnecessidade de realização de prova pericial – Inépcia da inicial não verificada
– Incidência do Código de Defesa do Consumidor no caso vertente – Súmula n. 297 do E. Superior Tribunal de Justiça

Ementa:
Contrato bancário – Empréstimo pessoal – Ação revisional – Procedência – Nulidade da sentença por ausência de fundamentação – Preliminar rejeitada – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Desnecessidade de realização de prova pericial – Inépcia da inicial não verificada
– Incidência do Código de Defesa do Consumidor no caso vertente – Súmula n. 297 do E. Superior Tribunal de Justiça – Encargos financeiros – Aplicação da Súmula n. 596 do STF – Art. 192, parágrafo 3o, da Constituição Federal que não é autoaplicável – Abusividade da taxa de juros pactuada evidenciada – Limitação às taxas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central, relativamente ao contrato aqui versado e para o período de sua vigência, diante da demonstração da cobrança de juros muito superiores àqueles praticados pelas demais instituições financeiras – Irresignação contra a repetição em dobro do indébito – Sentença determinou a devolução de forma simples – Ausência de interesse recursal – Verba honorária fixada por equidade que merece ser mantida em razão do valor irrisório da causa – Recurso da ré parcialmente conhecido e improvido na parte conhecida.